Tribunal: STF
Processo: RHC 116164
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO RISTF. DILIGÊNCIAS DIRETAMENTE IMPLEMENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Presentes as hipóteses de atuação unipessoal, não socorre ao recorrente o direito à sustentação oral, forte na vedação contida no RISTF que, conforme jurisprudência da Corte, é compatível com a Constituição. 



    3. A realização de diligências diretamente pelo Ministério Público não configura, por si, constrangimento ilegal, observando-se as condicionantes estabelecidas no RE 593727, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015. 



    4. Hipótese de investigação direcionada a membro do Ministério Público da União, circunstância a justificar, inclusive a teor das prerrogativas processuais espelhadas no art. 18 da Lei Complementar 75/93, a atuação ministerial. 



    5. A competência por prerrogativa para supervisão da investigação não confere ao Estado-Juiz atribuição para impulsionar a persecução penal, resguardando-se, na substância, as funções típicas dos atores processuais. Assim, assegurando-se o controle judicial posterior, não são ilícitas as provas cuja produção independem de autorização judicial. 



    6. Agravo regimental desprovido.